Tribunal: TJMT
Processo: 1038343-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038343-67.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONDOMINIO VILLAGE DO BOSQUE - CNPJ: 18.808.174/0001-40 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS CONDOMINIAIS – COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O PROMISSÁRIO COMPRADOR, MAS ANTES DA SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
– RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL – TEMA 886/STJ – COISA JULGADA INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA PARCIALMENTE – TEMA 949/STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REPARTIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A obrigação de pagar cotas condominiais possui natureza
propter rem
, recaindo sobre quem mantém relação jurídica material com o imóvel, independentemente do registro formal da propriedade ou da imissão judicial na posse.

A alegação de ilegitimidade passiva do promitente comprador que celebrou contrato de aquisição do imóvel com previsão de entrega anterior ao período cobrado não merece prosperar, pois a responsabilidade decorre da disponibilidade econômica presumida do bem e não exclusivamente da posse formal.

A existência de decisão proferida em processo diverso, no qual não se examinou o mérito da obrigação condominial nem se constituiu identidade de partes ou pedidos, não configura coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

A pretensão de cobrança de cotas condominiais submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelecido na tese repetitiva firmada no Tema 949/STJ (REsp 1.635.428/SP), devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas vencidas antes de outubro de 2015, considerando o ajuizamento da ação em 02/10/2020.

Configurada sucumbência recíproca, impõe-se a repartição proporcional das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 86 e do art. 85, §2o e §14, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO BORGES ALVES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1038343-67.2020.8.11.0001, movida pelo CONDOMÍNIO VILLAGE DO BOSQUE, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de débitos condominiais relativos à unidade autônoma C45 – Q02, no valor atualizado de R$41.234,63, acrescido de multa de 2%, juros de 1% ao mês, correção monetária (INPC) e das cotas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento. Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos §2o do art. 85 do CPC.

Em suas razões, de Id. 314916419, o apelante sustenta, em preliminar, a prescrição quinquenal das cotas vencidas antes de outubro de 2015, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil e do Tema 949/STJ; bem como a ilegitimidade passiva, pois somente foi imitido na posse do imóvel em 20/08/2021, conforme auto de imissão de posse acostado aos autos, sendo indevida a cobrança de débitos anteriores à posse.

No mérito, alega violação ao entendimento fixado no Tema 886/STJ, segundo o qual a responsabilidade pelas taxas condominiais decorre da posse efetiva e não do registro contratual, razão pela qual não pode ser responsabilizado por cotas do período em que não detinha a posse ou fruição do bem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 314916423, por meio das quais o apelado pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta, inicialmente, que a questão da legitimidade passiva já foi definitivamente decidida nos autos apensados no 0042882-17.2013.8.11.0041, em que o ora apelante foi condenado ao pagamento das taxas condominiais e deixou de recorrer, acarretando o trânsito em julgado da decisão. Argumenta que, por força da coisa julgada material (art. 6o, §3o, da LINDB), é vedada nova discussão sobre o tema, sob pena de violação à segurança jurídica.

No tocante à prescrição quinquenal, concorda parcialmente com o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação (02/10/2020), limitando, portanto, a cobrança às cotas vencidas a partir de outubro/2015.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Condomínio Village do Bosque ajuizou ação de cobrança em face de Eduardo Borges Alves, imputando-lhe débitos de taxas condominiais e encargos correlatos, referentes ao imóvel unidade C45 – Q02, alegando inadimplemento no período de 10/06/2013 a 10/05/2017, no montante atualizado de R$ 41.234,63.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, afastando as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva, condenando o requerido ao pagamento integral das cotas vencidas e vincendas, com encargos legais e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o réu interpôs apelação sustentando que:

(i) não exercia a posse do imóvel no período cobrado, tendo sido imitido apenas em agosto de 2021;

(ii) a sentença contrariou o entendimento consolidado no Tema 886/STJ, segundo o qual a responsabilidade pelas despesas condominiais é do possuidor, e não do mero promitente comprador sem posse;

(iii) parte dos débitos encontra-se prescrita, porquanto vencidos há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação (02/10/2020).

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, alegando a existência de coisa julgada formada nos autos no 0042882-17.2013.8.11.0041, que teria imposto ao ora apelante a obrigação de arcar com as despesas condominiais, razão pela qual seria inviável rediscutir a matéria. Admitiu, contudo, o reconhecimento parcial da prescrição quinquenal, limitando a exigibilidade das cotas ao quinquênio anterior à propositura da ação.

Pois bem.

O apelante demonstrou, documentalmente, que somente foi imitido na posse do bem em
20/08/2021
, por decisão judicial proferida nos autos no 0042882-17.2013.8.11.0041 (Id. 172714253), o que é incontroverso.

Portanto, o ponto nodal do recurso reside em definir se o promitente comprador pode ser responsabilizado por cotas condominiais anteriores à posse e se o processo anterior gera coisa julgada impeditiva do exame de mérito.

Da Alegação de Coisa Julgada (Processo no 0042882-17.2013.8.11.0041).

O apelado sustenta nas contrarrazões recursais que a presente discussão estaria alcançada pela coisa julgada material formada no Processo no 0042882-17.2013.8.11.0041, ajuizado pelo ora apelante contra a construtora Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., no qual teria sido reconhecida a responsabilidade do autor pelo pagamento de taxas condominiais, razão pela qual a matéria não poderia ser novamente submetida à apreciação judicial.

Todavia, a leitura minuciosa da sentença proferida naquele processo, acostada aos autos, revela quadro jurídico substancialmente diverso, que afasta a incidência do art. 502 do CPC.

Com efeito, nos autos no 0042882-17.2013.8.11.0041, tratou-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Eduardo Borges Alves (ora apelante) em face da incorporadora Gold Yellow, visando compelir a ré à entrega do imóvel, ao congelamento do saldo devedor e à reparação de danos decorrentes do atraso na conclusão da obra.

Naquela oportunidade, o Juízo de primeiro grau, ao apreciar preliminar de ilegitimidade da abstenção da cobrança de taxas condominiais suscitada pela construtora, consignou expressamente:

“Em sede de preliminar, a ré sustenta a ilegitimidade da abstenção da cobrança relativa às taxas condominiais, vez que figura somente como incorporadora, enquanto as cobranças das taxas de fato pertencem ao Condomínio Village do Bosque.

No entanto, a meu ver, tal questão perdeu o objeto ante a propositura da ação no 1038343-67.2020.8.11.0001, perante o 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, na qual o requerente responde pela alusiva ação de cobrança de taxas condominiais movida pelo Condomínio Village do Bosque, cujo objeto são taxas de condomínio referentes ao imóvel em comento.

Por tais razões, rejeito a preliminar ventilada, bem como destaco que NÃO há o que se falar em acolhimento do pedido de condenação em repetição do indébito.”

Da leitura desse excerto, observa-se que não houve decisão de mérito sobre a responsabilidade do ora apelante quanto ao pagamento de taxas condominiais, mas apenas o reconhecimento de que a discussão sobre tais encargos deveria ocorrer nos autos da presente ação de cobrança, então em trâmite.

Ademais, a decisão ali proferida não envolveu o Condomínio Village do Bosque como parte; não teve como causa de pedir o inadimplemento de cotas condominiais e expressamente remeteu a controvérsia à ação ora sob julgamento.

Dessa forma, inexiste a coisa julgada material. O que houve foi simples rejeição de uma preliminar processual suscitada por parte diversa (a construtora), o que não produz efeito vinculante fora da lide originária.

Logo, a alegação do apelado não prospera, devendo ser rejeitada, reafirmando-se a plena possibilidade de este Tribunal examinar o mérito recursal, notadamente quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade pelas taxas condominiais.

Da Legitimidade Passiva e do Tema 886/STJ

É sabido que o pagamento das taxas condominiais se trata de obrigação
propter rem
, que segue a coisa. Assim, as despesas de condomínio podem ser exigidas, dependendo do caso, tanto do proprietário como do promitente comprador, do cessionário ou ainda do ocupante do bem, mesmo em caráter precário, sendo pois, prescindível o registro imobiliário para efeitos da cobrança das taxas condominiais

O Tema 886/STJ, fixado no REsp 1.345.331/RS, estabelece que:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO . LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE . CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2015 RB vol. 619 p. 49)

Destaca-se, com relevo, o item “b” da tese firmada no Tema 886/STJ, o qual tem se revelado nuclear para a compreensão da legitimidade passiva em ações de cobrança condominial. Tal item dispõe:

“b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.”

Assim, o STJ reconhece expressamente a possibilidade de legitimidade passiva concorrente, conferindo ao condomínio faculdade de acionar qualquer dos obrigados - vendedor, comprador, ou ambos -, conforme o grau de vinculação material com a unidade e a efetiva ciência do condomínio sobre a transação.

Essa orientação vem sendo robustecida por julgados recentes que interpretam o Tema 886 à luz da natureza
propter rem
das obrigações condominiais, como se depreende do seguinte precedente:

“
O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, podendo essa responsabilidade recair tanto sobre o promissário comprador quanto sobre o promitente vendedor, ou sobre ambos. 2 . Em regra, o promitente comprador do imóvel é responsável pelos débitos de condomínio contemporâneos à sua posse. Entretanto, tendo havido a retomada do imóvel pelo promitente vendedor, responde ele pelas despesas condominiais, ressalvado o direito de regresso. 3. Agravo interno desprovido .”
(STJ - AgInt no AREsp: 2212049 PR 2022/0293973-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Importante registrar que, diante dos embates interpretativos gerados pela aplicação do Tema 886/STJ, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça admitiu Proposta de Revisão da Tese Repetitiva, conforme decisão proferida nos autos do ProAfR no REsp 2.100.395/SP, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, publicada em 26/05/2025.

A proposta tem por escopo reexaminar a tese fixada no Tema 886, à luz da chamada teoria da dualidade do vínculo obrigacional, e assim delimitar se:

“Há legitimidade concorrente entre o promitente vendedor, titular do direito de propriedade, e o promitente comprador para figurar no polo passivo da ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão do comprador na posse, independentemente de haver ciência inequívoca da transação pelo condomínio.”

Na fundamentação da proposta, pondera-se que:

“Decisões recentes deste Tribunal têm interpretado a tese adotada no julgamento do recurso representativo da controvérsia levando em conta a natureza propter rem de obrigações condominiais, de forma a reconhecer a legitimidade passiva concorrente entre promitente vendedor (proprietário) e promitente comprador”
(STJ – ProAfR no REsp 2.100.395/SP, DJe 26/05/2025)

Tais fundamentos reforçam a tese de que a obrigação condominial, sendo
propter rem
, pode ser exigida tanto do adquirente quanto do titular registral, competindo ao condomínio escolher a parte que acionará, sem prejuízo de eventual direito de regresso entre os obrigados.

Na mesma linha, o entendimento esposado pelo STJ no julgamento do AgInt no AREsp 2527075/SP reforça que a posse formal ou registro público não é requisito indispensável para o surgimento da obrigação, porquanto o vínculo obrigacional está atrelado ao domínio ou à fruição econômica do bem.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS ENTRE A ARREMATAÇÃO E A IMISSÃO NA POSSE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE . IMISSÃO NA POSSE. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dívida condominial constitui obrigação propter rem, respondendo o arrematante pelos débitos constituídos a partir da conclusão da arrematação do imóvel, ainda que não imitido na posse do bem e não formalizado o registro imobiliário respectivo, uma vez que tais circunstâncias decorrem de relações jurídicas estranhas ao condomínio e que, por isso, não lhe podem ser impostas . Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2527075 SP 2023/0390242-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Ora, a
ratio decidendi
do julgado é perfeitamente aplicável ao caso
sub examine
: a posse formal ou o registro público não é condição
sine qua non
para a caracterização da legitimidade passiva do adquirente, porquanto o condomínio não pode ser penalizado por entraves possessórios ou negociais alheios à sua esfera de relações jurídicas.

O julgado deixa cristalino que a legitimidade passiva decorre da existência da relação jurídico-material com a unidade autônoma, independentemente de aspectos formais. A responsabilidade é solidária entre promitente vendedor e promissário comprador, cabendo à parte eventualmente prejudicada o exercício do direito de regresso, sem que se transfira ao condomínio o ônus de identificar internamente as nuances negociais entre terceiros.

Nos presentes autos, resta incontroverso que o apelante
firmou contrato de compra e venda do imóvel
identificado como unidade 45, quadra 2 do Residencial Village do Bosque em
09 de outubro de 2009
, com previsão de entrega do bem para março de 2012 e que o condomínio cobra cotas referentes ao período de 10 de junho de 2013 a 10 de maio de 2017.

Assim, o fato de o apelante ter sido imitido na posse apenas em 2021 não elide sua legitimidade passiva, uma vez que a obrigação é vinculada à titularidade da unidade condominial e sua disponibilidade econômica, cuja gênese remonta, neste caso, à aquisição ocorrida em 2009, com previsão de entrega em 2012.

Da Prescrição Quinquenal e do Tema 949 do STJ

Reconhecida a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da presente demanda, passo à análise do mérito recursal, em especial quanto à prescrição quinquenal.

Sustenta o apelante que incide a prescrição quinquenal em relação às cotas condominiais vencidas antes de outubro de 2015, com base no art. 206, §5o, I, do Código Civil, e na tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 949.

A tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos foi a seguinte:

Tema 949/STJ:

“Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação .” (STJ - REsp: 1483930 DF 2014/0240989-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/11/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2017)

Trata-se, pois, de entendimento pacificado e vinculante, devendo ser observado de forma obrigatória pelos tribunais.

No presente caso, a
ação de cobrança foi ajuizada em 02 de outubro de 2020
. Assim, operou-se a prescrição das cotas vencidas anteriormente a outubro de 2015, como corretamente reconhecido inclusive pelo recorrido em suas contrarrazões.

De se observar que a prescrição pode ser reconhecida
ex officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, o que se compatibiliza com o art. 487, II, do CPC e com a jurisprudência do STJ.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição quinquenal das cotas condominiais vencidas antes de outubro de 2015, com fulcro no art. 206, §5o, I, do Código Civil e no Tema 949/STJ.

Por fim, quanto à verba honorária, tendo em vista a existência de sucumbência recíproca, e considerando que ambas as partes obtiveram proveito econômico parcial, com destaque para o reconhecimento da prescrição em aproximadamente 60% do valor total cobrado, e a manutenção do crédito do recorrido em cerca de 40% do período requerido, entendo por bem fixar os ônus sucumbenciais da seguinte forma:

Custas e despesas processuais devem ser rateadas na proporção de 60% para o autor (condomínio apelado) e 40% para o réu (apelante), em consonância com o grau de procedência do pedido.

Honorários advocatícios sucumbenciais, o autor (condomínio apelado) deverá pagar ao patrono do réu honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da parte da demanda julgada improcedente (cotas consideradas prescritas); e o réu (apelante), por sua vez, deverá pagar ao patrono do autor honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da parte julgada procedente (cotas exigidas entre outubro/2015 e maio/2017). Fica vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025